Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DEVIDA.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Não se destinam ao reexame da matéria julgada, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Verifica-se claro e congruente enfrentamento da questão concernente ao termo final de aplicação da cláusula penal, tendo o órgão julgador esclarecido que a sentença declara a resolução do contrato e, portanto, a partir deste momento as partes passam a estar liberadas, reciprocamente, das respectivas obrigações.
3. No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, também não há que se falar em omissão, visto que houve expressa fundamentação quanto à sucumbência mínima da parte autora e à necessidade de aplicação da regra do parágrafo único do art. 86 do CPC.
4. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação está de acordo com a regra do artigo 85, §11 do CPC, não havendo que se falar em omissão do julgado quando aplicada a norma, ainda que de maneira sucinta.
5. O propósito de prequestionar as questões jurídicas, a fim de levá-las a exame em instância extraordinária, em recurso especial ou extraordinário encontra amparo no acórdão embargado, que se mostra suficientemente fundamentando, não sendo necessário, pois, o prequestionamento numérico, para tanto. De acordo com o art. 1.025 do CPC estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou.
6. Os embargos de declaração opostos extrapolam os limites do art. 1.022 do CPC quando debate teses claramente enfrentadas no acórdão, revelando o intuito protelatório do recurso e incidindo-lhes a hipótese do art. 1.026, § 2o do CPC, para ser aplicada multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista o alto valor que esse percentual já representa.
7. Na eventual oposição de novos embargos, a multa aplicada poderá ser elevada a 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 1.026, § 3o, do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.